Tribunal: TJSP
Processo: 1020308-17.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória - Concurso público – Investidura no cargo de Soldado PM 2a Classe – Eliminação de candidato na fase de investigação social, em razão de conviver com pessoas de conduta duvidosa (ambiência criminosa), bem como por omissões relevantes no formulário de pesquisa sigilosa - Descabimento – Previsão expressa no edital e aceitação de suas regras no momento da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória - Concurso público – Investidura no cargo de Soldado PM 2a Classe – Eliminação de candidato na fase de investigação social, em razão de conviver com pessoas de conduta duvidosa (ambiência criminosa), bem como por omissões relevantes no formulário de pesquisa sigilosa - Descabimento – Previsão expressa no edital e aceitação de suas regras no momento da inscrição – Apelante que comprovou que não omitiu informação relevante a respeito da vida pregressa de seu parente distante, bem como não vive em ambiência criminosa, situação que demonstra que possui perfil compatível com a função – Aplicação dos princípios da legalidade, razoabilidade e intranscendência das penas - Precedentes – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001032475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1020308-17.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IGOR
DE LUCAS ALVES AUGUSTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação: 1020308-17.2019.8.26.0053
Apelante: IGOR DE LUCAS ALVES AUGUSTO
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CAPITAL
Voto no: 15.951 Jr*
Juíza: Dra. OTÁVIO TIOITI TOKUDA
APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória - Concurso
público
Investidura no cargo de Soldado PM 2a
Classe
Eliminação de candidato na fase de
investigação social, em razão de conviver com
pessoas
de
conduta
duvidosa
(ambiência
criminosa), bem como por omissões relevantes no
formulário de pesquisa sigilosa - Descabimento

Previsão expressa no edital e aceitação de suas
regras no momento da inscrição
Apelante que
comprovou que não omitiu informação relevante a
respeito da vida pregressa de seu parente distante,
bem como não vive em ambiência criminosa,
situação que demonstra que possui perfil
compatível com a função
Aplicação dos
princípios
da
legalidade,
razoabilidade
e
intranscendência das penas - Precedentes

Recurso provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 192/193, que julgou improcedente a ação declaratória
de nulidade de ato administrativo promovida em face da FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, proposta para fins de anular o ato que
excluiu o apelante do concurso público para a investidura no cargo de
Soldado PM - 2a Classe, na fase de investigação social, por entender que
o critério utilizado pela Administração é desproporcional e irrazoável,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inexistindo fato grave que macule a sua reputação para o cargo público
que se pretende preencher. Houve a condenação em custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa (art. 85, § 3o, do CPC), observada a gratuidade de justiça.
Apelou o vencido (fls. 194/201), seguindo a mesma
linha de argumentação traçada na inicial, sobretudo na alegação de que
o ato administrativo é irrazoável e desproporcional. Assim, roga pela
reforma do julgado.
Contrarrazões a fls. 207/215.
É o relatório.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença que julgou improcedente a ação, proposta para fins de anular
o ato que excluiu o apelante do concurso público para a investidura no
cargo de Soldado PM - 2a Classe, na fase de investigação social, por
entender que o critério utilizado pela Administração foi desproporcional
e irrazoável, inexistindo fato grave que maculasse a sua reputação para
o cargo público que se pretende preencher.
O recurso merece provimento.
O concurso é o meio técnico de que a
Administração dispõe para o fim de obter, dentro do princípio da
moralidade administrativa, o aperfeiçoamento do serviço público,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
propiciando a igual oportunidade a todos os candidatos que atendam os
requisitos legais, nos termos do que dispõe o art. 37, da Constituição
Federal.
Por outro lado, a Administração é livre para
estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que
respeite o princípio da isonomia, tratando com igualdade todos os
candidatos
(Cf.
HELY
LOPES
MEIRELLES,
in
"Direito
Administrativo Brasileiro", Ed. RT, 15a. Edição, 1990, p. 371).
As bases e regras do concurso público vêm
expressas no edital, do qual a Administração Pública não pode se
afastar, sob pena de quebra ao princípio da igualdade.
Pois bem, no caso, a admissão de soldados vem
regida pela Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Federal no
8.429, de 02/06/92, Lei Federal no 8.730, de 10/11/93, Lei no 10.859, de
31/08/01, Lei no 12.782, de 20/12/07, Lei Complementar no 1.036, de
11/01/08, Lei Complementar no 1.224, de 13/12/13, Lei Complementar
no 1.291, de 22/07/16, Decreto no 41.865, de 16/06/97, com as
alterações do Decreto no 54.264, de 23/04/09, Decreto no 54.911, de
14/10/09, Decreto no 55.588, de 17/03/10, Decreto no 60.449, de
15/05/14, Diretriz Geral de Ensino da Polícia Militar, Regimento
Interno da Escola Superior de Soldados Coronel PM Eduardo
Assumpção e Portaria no DP-1/314/15, de 20/03/15 (publicada no DOE
no 55, de 24/03/15), sendo o edital correspondente a tais regras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No caso específico da investigação social, observar-
se-ão as Leis Estaduais Complementares ns. 697/92 e 1.291/16,
regulamentadas pelo Decreto Estadual no 41.113/96 e complementadas
pelo Decreto n. 42.053/97, o qual prevê a fase de investigação social
como eliminatória no concurso, sendo o edital correspondente a tais
regras.
A referida lei estabelece que o Soldado PM 2a.
Classe que não preencher os requisitos estabelecidos em decreto será
exonerado a qualquer tempo do curso técnico-profissional (art. 2o, da
Lei Complementar n. 697/92).
Já o decreto estipula que o ingresso na Polícia
Militar dar-se-á em caráter de estágio probatório, durante o qual o
estagiário será submetido ao curso técnico-profissional, verificando-se,
ainda, o preenchimento dos requisitos de: “I conduta ilibada, na vida
pública e privada; II idoneidade; III - aptidão; IV disciplina; V
dedicação ao serviço; VI
aproveitamento escolar; VII
perfil
psicológico compatível com o desempenho da função; VIII

adequação física e mental”, sendo que a apuração da conduta ilibada e
de idoneidade será feita em caráter sigiloso, abrangendo também o
tempo anterior à nomeação (Decreto n. 41.113/96, art. 5o, § 1o), sendo
este exonerado a qualquer tempo se não preencher qualquer um dos
requisitos do art. 5o (art. 7o).
Recentemente, foi promulgada a L.C. n. 1.291/16, a
qual estabelece em ser art. 4o, inciso V:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Artigo 4o - Os concursos públicos, independentemente do
Quadro, obedecerão às seguintes etapas:
(...)
V - avaliação da conduta social, da reputação e da
idoneidade, realizada de forma sigilosa por intermédio de
investigação social de órgão técnico da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, objetivando averiguar os fatos atuais e
pregressos relativos ao candidato em seus aspectos social,
moral, profissional e escolar, quanto à compatibilidade para
o exercício do cargo;”
Logo, fica claro que muito embora o rol do art. 5o,
do decreto regulamentar, seja taxativo, ele é bastante amplo em seus
incisos I, II e VI, quanto à exigência de preenchimento de conduta
ilibada na vida pública e privada, idoneidade e aproveitamento escolar,
incumbindo ao candidato ter conduta irrepreensível mesmo antes de seu
ingresso no curso de formação de soldados.
Por isso, o edital, com base na lei e decreto
regulamentar, previu que o candidato deve comprovar o preenchimento
dos requisitos da investigação social, a qual tem caráter eliminatório,
sendo a mesma realizada de modo a identificar condutas inadequadas,
impedindo a aprovação de toxicômanos; pessoas com antecedentes
criminais; traficantes; alcoólatras; procurados pela Justiça; ociosos, sem
pendor para o serviço militar; violentos e agressivos; desajustados no
serviço militar obrigatório; inadimplentes em compromissos financeiros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e irregularidades escolares.
E, estando atrelado ao referido decreto e à nova Lei
Complementar n. 1.291/16, fica claro que muito embora o edital
especifique que a investigação social é realizada de modo a identificar
condutas inadequadas, impedindo a aprovação de pessoas com os
problemas que arrola, não limita a reprovação de pessoas que tenham
outras pendências que deixem clara a sua inidoneidade, conduta
reprovável, ou incompatibilidade com o serviço militar.
É caso dos autos.
Foi o apelado excluído do concurso público na fase
de investigação social, pelas seguintes razões (fls. 121 e seguintes):
“(...)
6.1. do item 5.13. do Edital: Pessoa que mantenha
relação de amizade, convivência ou conivência com
indivíduos envolvidos em práticas delituosas, sabidamente
lançadas à ambiência criminosa ou que possam induzir ao
cometimento de crimes; do item 5.32. do Edital: Pessoa que
apresente dados com inexatidão, omita dados relevantes,
declare informações inverídicas ou revele desídia no
preenchimento do Formulário desta etapa:
6.1.1. identificou a pesquisa sigilosa que o
candidato possui estreito relacionamento de amizade e
assídua convivência com familiar envolvido com o tráfico de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
drogas, tendo inclusive registro de antecedente criminal por
conta desta conduta ilícita e de lesão corporal e ameaça. O
citado familiar também é apontado como indivíduo envolvido
com ligações junto a conhecida facção criminosa;
6.1.2.
ao
prestar
suas
informações
e
esclarecimentos junto ao preenchimento do Formulário de
Avaliação da Conduta Social, o candidato se limitou a
informar sobre a ocorrência, sem descrever o grau que
mantém atualmente de relacionamento com o infrator,
demonstrando inércia de sua parte, pois sequer discorreu na
questão de no 63 do citado Formulário (que é destinada para
maiores esclarecimentos) obre sua posição pessoal,
considerando que é pessoa do seu seio familiar intimo e
direto, bem como na questão de no 32, nada relatou sobre os
registros criminais - Boletins de Ocorrência relacionados a
este mesmo familiar;
6.1.3. da omissão e/ou inexatidão de dados e
informações relevantes no Formulário de Avaliação da
Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade:
6.1.3.1. a honestidade e a lealdade de um
candidato que pretende ingressar na vida pública, em
especial na carreira de militar de Estado, se faz, num
primeiro momento, pela avaliação das informações prestadas
(ou não) por ele próprio junto à Administração do concurso;
(...)”.
Pelo que constou da pesquisa sigilosa, fora o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apelante excluído do concurso público por ter sido caracterizada a
“ambiência criminosa”, eis que manteria laços familiares e de amizade
com o indivíduo responsável por tráfico de entorpecentes, o qual
também mantém ligações com uma conhecida facção criminosa,
situação que não o isentaria de ser conivente com a prática de tais
crimes.
Ademais, teria omitido tais informações relevantes
no formulário de investigação sigilosa, limitando-se a informar sobre
tais ocorrências, sem descrever o seu grau de relacionamento com o
infrator, mormente por se cuidar de familiar íntimo, bem como o que
pensa e como se posiciona em relação a tais fatos.
Contudo, não é isto que se constata dos autos.
Como se pode claramente verificar a fls. 154, na
resposta ao item 44, o candidato respondeu que seu tio Cleber Alves
Augusto já esteve envolvido em processo criminal, na cidade de Praia
Grande/SP, sendo acusado de tráfico de entorpecentes, contudo, foi
absolvido.
Mais adiante, a fls. 164, no espaço destinado às
informações complementares, o candidato informou o endereço de seu
tio Cleber naquela cidade e, ainda, esclareceu, a fls. 165, que
atualmente, seu tio Cleyton Alves Augusto e sua namorada Priscila,
vieram morar consigo em sua residência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Diante dessas informações, constata-se, à evidência,
que houve clara confusão pela digna Comissão de Concurso entre os
nomes dos tios Cleber Alves (acusado e absolvido em processo
criminal) e Cleyton Alves (que atualmente reside com o candidato), fato
que teria caracterizado uma falsa impressão de ambiência criminosa.
Ademais, pelas respostas trazidas pelo apelante em
suas informações, verifica-se claramente que este não omitiu nenhuma
informação a respeito de seu tio distante que respondeu pelo crime de
tráfico de entorpecentes, do qual fora absolvido, conforme comprovou
pelo Atestado de Antecedentes Criminais, juntado a fls. 191, dos autos.
Por conseguinte, não se pode falar seja em
ambiência criminosa, seja em conivência com o crime por parte do
candidato, eis que ele sequer tem contato atual com seu tio Cleber, que
reside na cidade de Praia Grande, diversa e distante da sua, que reside
em Casa Branca.
Menos ainda se pode dizer que o apelante não
possui o perfil profissional e moral adequado para o exercício do cargo
que pretende exercer, visto que sequer se omitiu quanto a esses fatos.
Ao contrário, verifica-se que o apelante não faltou
com a verdade e nem omitiu fatos relevantes que poderiam depor contra
si próprio, o que denota ser ele pessoa de caráter e honesta, apto a
preencher os requisitos exigidos pelo cargo que pretende ocupar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Há que se ter um critério de razoabilidade no que
tange ao conceito de “conduta ilibada” referido pela lei.
Neste caso específico, com todo o respeito que a
instituição militar merece, se mostra por demais rigorosa e desarrazoada
a eliminação de candidato.
Manter tal situação baseando-se unicamente nas
frágeis provas apresentadas se mostra leviano, diante do alto grau de
abstração e subjetividade do critério utilizado pela Administração para a
reprovação do candidato na fase de investigação social.
Desse modo, não pode o candidato ser prejudicado e
penalizado pela conduta de terceiros, sob pena de violação, de forma
indireta, ao princípio da intranscendência das penas.
Nesse sentido, aliás, já se posicionou este E.
Tribunal de Justiça:
“Ação anulatória de ato administrativo. Concurso público.
Polícia Militar. Questionamento sobre a legalidade da
exclusão do candidato em fase de investigação social.
II - O Judiciário pode invadir o mérito do ato
administrativo para buscar eventual ilegalidade contida na
relação de adequação entre o motivo do ato e o seu
conteúdo. Ao juiz cabe imiscuir-se no conteúdo da
discrição para verificar se a Administração Pública, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
uso de suas atribuições discricionárias, buscou a solução
'ótima' para concretizar a norma jurídica abstrata. Com
efeito, se no uso desse 'poder' a Administração Pública,
por seus agentes, violou a regra de direito, cabe ao
Judiciário desvendar o ilícito e restaurar a legalidade.
III - Prática de ato infracional. Conduzir motocicleta sem
habilitação. Eliminação de candidato do certame.
Inadmissibilidade. Ofensa aos princípios da legalidade e
razoabilidade. O comportamento do recorrido não o
impede de titularizar as atribuições de Policial Militar. O
princípio da razoabilidade, sinal da isonomia e da
impessoalidade, deve sempre ser observado pelo operador
do Direito. Pensar de modo diverso seria perpetuar uma
punição (medida sócioeducativa) que sequer tem natureza
de pena.
IV - Sentença de procedência. Recurso improvido.” (g.n)
(Apelação no 0007912-40.2010.8.26.0053, 7a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Guerrieri Rezende, j. 26/09/11)
Desse modo, procede a pretensão inicial.
Invertidas as verbas de sucumbência, nos termos do
art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC, majora-se a verba honorária ao percentual
de 11% sobre o valor da causa.
Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
claras as razões do decisum, considerando prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao recurso, para o fim de julgar procedente a ação, nos termos supra
decididos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora